Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-37.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0001456-37.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Apelante: Vanessa de Oliveira Reis
Apelado: Ministério Público
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vanessa de Oliveira Reis contra a sentença condenatória prolatada pelo juízo a quo que a condenou pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, então integrante da Segunda Câmara Criminal, e vieram-me conclusos na condição de revisora.
Ocorre que, para além de atuar no feito na instância de origem, fui a prolatora da decisão que rejeitou a denúncia e absolveu a ré sumariamente (id. 8404680, p. 01/05), de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada